Tribunal: TCU
Processo: 018.588/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 925152 (Objeto: Solução integrada de Áudio e Vídeo (SAV) para atender às instalações projetadas para o novo prédio do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG).)

Inteiro teor:
Acórdão 2973/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90006/2025 sob a responsabilidade de Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, com valor estimado de R$ 3.400.000,00, cujo objeto é a aquisição de Solução integrada de Áudio e Vídeo (SAV) para atender às instalações projetadas para o novo prédio do CRC/MG, localizado na Rua Cláudio Manoel, no 617, e do prédio existente, situado na Rua Cláudio Manoel, no 639, ambos em Belo Horizonte MG, além de áreas que serão unificadas entre as duas edificações, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no projeto de Áudio e Vídeo e no Memorial Descritivo que integrarão este processo. Considerando que o contrato decorrente do certame foi assinado em 8/10/2025; Considerando que está configurado perigo da demora reverso, pois eventuais atrasos podem impactar negativamente no andamento da reforma da sede do CRC/MG; Considerando que foi promovida a oitiva prévia quanto às alegações do representante e demais questões levantadas por esta Unidade Técnica; Considerando que, apesar de haver plausibilidade em parte das alegações trazidas pelo representante, a unidade técnica propôs a ciência ao órgão das irregularidades verificadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90006/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) aceitar para o Item 6.1.22 - Suporte para projetor, item com extensão inferior ao que foi exigido no termo de referência, sem a apresentação de documento técnico que demonstre a existência de versão, acessório ou ajuste capaz de adequá-lo ao exigido no edital, em afronta ao art. 59, inciso II, da Lei 14.133/2021; d) comunicar esta deliberação ao representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 018.588/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais (17.188.574/0001-38). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ronaldo Coelho Lamarao (139019/OAB-RJ), representando Full - Broadcast & Audio - Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Representante: Full - Broadcast & Audio - Eireli (CNPJ: 18.964.131/0001-54)